Tribunal: TJSP
Processo: 2262286-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2262286-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANDRE
RICARDO MONICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
denegaram a ordem. v.u
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262286-98.2020.8.26.0000 -Voto no 45957
2
VOTO no: 45.957
HABEAS CORPUS no: 2262286-98.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Amanda Ruiz Babadopulos
PACIENTE: André Ricardo Monica
COMARCA: São Paulo
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensora Pública Amanda Ruiz Babadopulos em favor de ANDRÉ RICARDO
MONICA ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria
experimentando ilegal constrangimento, porque teve a prisão em flagrante convertida
em preventiva sem que estivessem presentes os pressupostos para tanto (fls. 1/7 e
documentos fls. 8/62).
A impetrante argumenta, em suma, sobre (i) a atipicidade de
conduta, referindo-se à possibilidade de incidência do princípio da insignificância,
vez que baixo o valor do objeto da subtração 16 frascos de desodorante avaliados
em R$ 191,84 , o que afastaria a tipicidade material do fato, dado o reduzido grau
de reprovabilidade na conduta do paciente, bem como a inexpressiva lesão jurídica
provocada; e (ii) a inidoneidade na fundamentação da r. decisão impugnada, que
deixou de demonstrar claramente a necessidade da adoção da medida extrema
excepcional, em desacordo com a norma prevista no art. 93, inciso IX, da
constituição Federal, não havendo nos autos evidências de que a liberdade do
paciente pudesse colocar em risco a ordem pública, a instrução processual ou mesmo
a aplicação da lei penal, caso eventualmente condenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262286-98.2020.8.26.0000 -Voto no 45957
3
Requer, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva, expedindo-se em favor do paciente o alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 65/67), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 75/76) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 79/81).
É o relatório.
Com todo o respeito aos argumentos exarados nas razões de
inconformismo, a irresignação da impetrante não procede, sendo o caso de denegação
da ordem.
A acusação é por suposta infringência ao art. 155, § 4o, do
Código Penal, por fato ocorrido em 3 de novembro p.p., quando o paciente adentrou
no “Supermercado BIG Pacaembu” e após romper os lacres de segurança de 16
(dezesseis) frascos de desodorantes avaliados em R$ 191,84 (cento e noventa e um
reais e oitenta e quatro centavos), dispensando-os no interior do estabelecimento
comercial, passou pelo corredor de um caixa simulando que estava pagando a
compra, e resolveu sair da loja carregando os objetos subtraídos sem pagar; porém
acabou detido por um representante da empresa-vítima, que acionou a polícia. No dia
anterior, o paciente teria praticado outro furto, adentrando no local dos fatos e
subtraindo 10 (dez) unidades do mesmo produto avaliado em R$ 119,90 (cento e
dezenove reais e noventa centavos), mas conseguiu fugir (Histórico do boletim de
ocorrência fls. 10/11).
Quando interrogado, o paciente confessou a prática dos dois
furtos, dizendo que é morador de rua e que pretendia vender a mercadoria na região
central de São Paulo, conhecida como “cracolândia”, para com o dinheiro auferido na
venda comprar droga (fl. 19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262286-98.2020.8.26.0000 -Voto no 45957
4
Analisando os autos, verifica-se que não existe o
constrangimento ilegal apontado fazendo-se por ora necessária a manutenção da
prisão da paciente ante a situação de flagrante delito e para garantir da ordem pública
ante o risco real de recidiva delitiva.
Cumpre, inicialmente, consignar que como bem ponderou o
Subscritor do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (fl. 80), consoante o
entendimento das Turmas do colendo Supremo Tribunal Federal, a reiteração delitiva
é causa impeditiva para o reconhecimento do princípio da insignificância, que
necessita para a sua incidência das seguintes condições, cumulativamente: “(a)
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da
ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada, circunstâncias não verificadas na
hipótese dos autos, pelo que não há por ora se falar em atipicidade de conduta.
E não obstante o entendimento contrário da impetrante, além
de existir comprovação de materialidade e indícios suficientes de autoria, a r. decisão
impugnada (fls. 51/54) está suficientemente fundamentada na necessidade de
preservação da ordem pública, a justificar a prisão como necessária, e nenhuma
outra, dela constando que o paciente é reincidente e se encontrava cumprindo pena
quando voltou a delinquir, o que revela contumácia delitiva. Observou ainda que a
ausência de comprovação de endereço fixo que garanta à vinculação dele ao distrito
da culpa, denota que a cautela também se faz necessária para a conveniência da
instrução criminal e de eventual aplicação futura da lei penal.
Conquanto a suposta prática ilícita atribuída ao paciente

furto qualificado não tenha envolvido violência ou grave ameaça à pessoa, sem
dúvida não é desprovida de gravidade, revelando-se necessária a custódia cautelar
dele para garantia da ordem pública, já que todas as outras medidas cautelares
alternativas se mostram insuficientes ao caso concreto, dado que todas elas
pressupõem respeito mínimo pelas regras sociais e comportamento relativamente
pautado na disciplina, predicados incompatíveis com a conduta da agora paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262286-98.2020.8.26.0000 -Voto no 45957
5
Lado outro, a impetrante nada trouxe de novo que pudesse
convencer da desnecessidade da prisão preventiva, subsistindo íntegros os
fundamentos que resultaram nela.
Importa anotar ainda que o princípio da presunção de
inocência convive de forma harmoniosa com a custódia cautelar, quando a prisão se
lastreia na presença das hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, como é a
hipótese dos autos, não se constituindo cumprimento antecipado de pena.
Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não se
verificando o constrangimento ilegal apontado.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator Plantonista